Tribunal: TJDFT
Processo: 0749089-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por 203S AMIGOS BAR E RESTAURANTE LTDA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 172122523, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível no 0704231-15.2023.8.07.0014, proposta em face do CONDOMÍNIO JADE HOTEL HOME OFFICE (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 53518105), sustenta que, em síntese, trata-se, na origem, de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Condomínio Jade Hotel Home Office, em virtude da aplicação de multas desarrazoadas, prejudiciais à continuidade da atividade comercial. Alega que as multas de barulho foram aplicadas sem evidências contundentes e que as multas, relativas à suposta extrapolação de horário de funcionamento, são totalmente desarrazoadas. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência no presente recurso, para que seja determinada a suspensão da cobrança das multas em aberto, bem como seja inibida a aplicação de novas multas e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Em ID 59481502, informação sobre a homologação de acordo entre as partes e cópia da sentença proferida. É o breve relatório. DECIDO. Conforme andamento processual verifica-se que o processo de origem (no 0704231-15.2023.8.07.0014), da 1a Vara Cível do Guará, fora sentenciado, em 01/04/2024, nos termos seguintes (ID 59481503): (...) Durante a tramitação dos autos identificados em epígrafe as partes celebraram transação instrumentalizada no ID: 191644924. Verifico que o negócio jurídico celebrado pelas partes reúne condições de ser homologado, porquanto os transatores são capazes, o objeto é lícito e determinado (art. 841 do CC/2002) e observou-se a forma prescrita pelo art. 842 do CC/2002. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015, homologo a transação celebrada pelas partes. Independentemente do decurso do prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância caucionada (ID: 159340644), com as devidas atualizações, em favor da parte autora, a quem incumbo fornecer os dados bancários em quinze dias. Honorários advocatícios, conforme acordado. As partes ficam isentadas do pagamento das custas finais (art. 90, § 3.o, do CPC/2015). Não vislumbro a existência de interesse recursal. Assim, após a publicação desta sentença, certifique-se seu trânsito em julgado e, oportunamente, arquivem-se os autos mediante as anotações pertinentes, no aguardo de eventual provocação executória, se for o caso. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora